Tribunal: TJMT
Processo: 1095354-55.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095354-55.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve o direito de escritório de advocacia ao arbitramento de honorários proporcionais após rescisão unilateral de contrato, reduzindo a verba para R$ 5.000,00. O embargante alega omissão quanto à tese de julgamento
extra petita
, contradição sobre a natureza híbrida do contrato e erro na valoração de termos de quitação anuais que importariam em renúncia a novos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incidiu em omissão quanto às preliminares e à natureza da causa de pedir; (ii) verificar se a existência de termos de quitação genéricos e cláusulas de pagamento por etapas obsta o arbitramento judicial de honorários após a rescisão imotivada; e (iii) estabelecer se as alegações do embargante configuram hipóteses de cabimento de aclaratórios ou mera pretensão de reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou de modo expresso e fundamentado todas as questões preliminares, incluindo a tese de julgamento
extra petita
, o valor da causa e o diferimento de custas, inexistindo a omissão apontada.

4.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo cliente rompe a lógica do proveito econômico imediato e autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado, conforme os critérios de complexidade e dedicação (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC; art. 22, § 2º, Lei n. 8.906/1994).

5.

Termos de quitação que não discriminam os processos específicos ou os critérios de remuneração de serviços pendentes possuem natureza genérica e são insuficientes para afastar o direito à remuneração pelo trabalho intelectual global desempenhado até o momento da ruptura contratual.

6.

O insucesso na recuperação de crédito (êxito), quando decorrente da interrupção do mandato por iniciativa do contratante, reforça a necessidade de arbitramento por equidade para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O inconformismo com a fundamentação adotada e o intuito de rediscutir o mérito da causa não encontram amparo nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022; Lei nº 8.906/1994 (EAOAB), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2016; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão unânime proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, ao apreciar os Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo da instituição financeira para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, negando provimento ao recurso do escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O embargante sustenta que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre a tese de julgamento extra petita, argumentando que a causa de pedir reside na perda de uma chance de êxito e não na remuneração por serviços já quitados.

Aponta que o contrato possui natureza híbrida, com pagamentos por etapas (volumetria) e adiantamentos, e não apenas remuneração ad exitum, conforme teria sido consignado na premissa fática do acórdão.

Ademais, o banco embargante aduz que houve omissão quanto à validade dos Termos de Quitação anuais previstos na cláusula 6.22 do contrato, os quais, segundo defende, atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil e operam como renúncia expressa a novos valores, conforme autorizado pelo artigo 24, § 5º, do Estatuto da Advocacia.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), a qual reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

Quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 354221350), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento.

O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto às preliminares de incorreção do valor da causa, diferimento das custas e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressas e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026